Tribunal: TJDFT
Processo: 0733794-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. ATO ILEGAL E ABUSIVO. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando a questão principal do habeas corpus encontra-se madura para julgamento.
2. É cabível habeas corpus contra ato judicial que mantém menores em acolhimento institucional de forma abusiva e ilegal.
3. O acolhimento institucional é uma medida de proteção à criança e ao adolescente, cujos direitos personalíssimos estão sendo violados. Em regra, “o acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade. (Incluído pela Lei no 12.010, de 2009) (§1o, art. 101, ECA).
4. Por não subsistir elementos probatórios suficientes nos autos primários, não se reputa ilegal ou abusiva decisão do juízo da vara especializada que condiciona, de forma fundamentada, a liberação dos menores em prol dos seus genitores somente depois da elaboração de Plano de Atendimento Individual – PIA da fratria, ou relatório técnico ou ainda expediente similar.
5. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado. Ordem denegada.